Tribunal: TJSP
Processo: 2244937-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244937-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADÃO PIRES
DA ROCHA e Impetrante RODRIGO AZEVEDO FERRAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244937-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.396
2
Habeas Corpus Criminal no 2244937-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Rodrigo Azevedo Ferrao
Paciente: Adão Pires da Rocha
Comarca: São Paulo
Voto no 27.396
Vistos.
O
Advogado
RODRIGO
AZEVEDO
FERRÃO
impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em
favor de ADÃO PIRES DA ROCHA, apontando como autoridade
coatora o MMo Juiz de Direito da 4a Vara do Júri da Capital (processo no
0833076-70.1993.8.26.0053).
Segundo consta, o paciente foi processado e ao
final irrecorrivelmente condenado a uma pena de catorze (14) anos de
reclusão, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado,////
consumado.
Sustenta o combativo impetrante, em síntese, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, haja vista o decurso do
prazo de vinte anos a partir do trânsito em julgado da sentença para a
Acusação, ocorrido em 30 de julho de 2000.
Acrescenta, ainda, que o v. acórdão que
confirmou a condenação foi publicado em 10 de julho de 2003, antes,
portanto, da nova redação conferida ao inciso IV do artigo 117 do
Código Penal pela Lei 11.596/2007.
Nada obstante, o MMo Juiz de Direito ora
apontado como coator, instado a se pronunciar a respeito, indeferiu o
pedido de reconhecimento da prescrição.
Postula-se,
então,
seja
declara
extinta
a
punibilidade do paciente com base no artigo 107, IV, primeira figura, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244937-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.396
3
Em caráter liminar, alvitra a suspensão da
execução da sentença condenatória, recolhendo-se o mandado de
prisão respectivo.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
Dispensadas
as
informações,
sobreveio
o
parecer Ministerial alvitrando a denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
Não é mesmo caso de prescrição.
Já antes da edição da Lei Federal 11.593/2007
se tinha como certo
ainda que com algumas divergências
que o
acórdão confirmatório da sentença condenatória tinha o condão de
interromper o fluxo do prazo da prescrição da pretensão punitiva.
Por todos, trago à liça o julgamento do HC
86.125-3/SP, da Relatoria da Ministra ELLEN GRACIE, realizado antes
mesmo da referida alteração legislativa (em 16/08/2005). Aqui o
reproduzo, no tópico que interessa:
Além
da
superveniência
da
referida
Lei
11.596/2007, cristalizou-se, no colendo Supremo Tribunal Federal, a
mesma interpretação, tal como se vê do julgamento do Habeas Corpus
176.473/RR, da relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, assim
ementado:
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
ALEGADA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da
pretensão punitiva ou da pretensão executória pela
inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244937-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.396
4
perda do direito de punir por sua negligência,
ineficiência ou incompetência em determinado lapso
de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre
acórdão condenatório inicial ou confirmatório da
decisão para fins de interrupção da prescrição. O
acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição
penal, é marco interruptivo do prazo prescricional,
nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3.
Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.
E não poderia ser mesmo de outra forma.
Ao confirmar a sentença condenatória, ainda que
se lhe altere alguns aspectos, o acórdão exprime o exercício da
atividade jurisdicional do Estado, contrapondo-se, pois, à inércia oficial
que está na gênese da prescrição.
Nesse contexto, a publicação, no caso dos autos,
do v. Acórdão em 10 de julho de 2003, teve o caráter de interromper
ou encerrar, para usar as palavras da Ministra ELLEN GRACIE o fluxo
do prazo prescricional, antes interrompido pela r. sentença condenatória
Assim sendo, meu voto denega a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator